Tribunal: TJDFT
Processo: 0710091-34.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. VALORAÇÃO DO HISTÓRICO PRISIONAL. TEMA 1161 DO STJ. REITERAÇÃO DELITIVA DURANTE A EXECUÇÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A PRESUNÇÃO DE NÃO REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O livramento condicional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no Código Penal, art. 83, destacando-se a comprovação de bom comportamento durante toda a execução da pena, nos termos do inciso III, alínea “a”.
2. A aferição do requisito subjetivo não se limita à inexistência de falta grave nos últimos 12 meses, devendo considerar todo o histórico prisional do apenado, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos repetitivos (Tema 1161).
3. A prática reiterada de crimes dolosos durante a execução penal revela padrão comportamental incompatível com a presunção de não reiteração delitiva exigida pelo Código Penal, art. 83, parágrafo único, ainda que transcorrido lapso temporal relevante desde a última falta grave.
4. O reconhecimento anterior de bom comportamento para fins de progressão de regime não se vincula à análise do livramento condicional, por se tratar de benefícios distintos, sendo legítima a avaliação mais rigorosa diante do maior grau de liberdade e do risco social envolvido.
5. Recurso conhecido e não provido.